Tribunal: CARF
Processo: 12448.727234/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.727234/2013-51
ACÓRDÃO
1401-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRO RIO O&G EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013

DEDUÇÃO DE DESPESAS. ETAPA DE DESENVOLVIMENTO. ART. 416 RIR/99.
ABRANGÊNCIA. NORMA GERAL. ART. 299 RIR/99. INAPLICÁVEIS NORMAS
ESPECIAIS DIRIGIDAS A OUTRAS ATIVIDADES E SETORES.
A autorização de dedução de despesas contida art. 416 do RIR/99 (art. 12
do Decreto-Lei n° 62/66) não foi suprimida ou alterada após a edição da Lei
n° 9.478/97. E, desde a sua veiculação, foram contemplados na sua
autorização de dedução os gastos percebidos com a etapa de
desenvolvimento dos campos de petróleo. Por determinação expressa de
Lei, as atividades da etapa de desenvolvimento compõem a fase de
produção prevista nos Contratos de Concessão para a extração de
petróleo, o que igualmente se verifica estampado nas Portarias da ANP,
não sendo correto dar tratamento fiscal autônomo e diverso às despesas
dessa etapa. Não se questiona a dedutibilidade das despesas percebidas na
fase de produção. A natureza dos gastos com a etapa de desenvolvimento
também se amolda ao disposto no art. 299 do RIR/99 quanto às despesas
operacionais, dedutíveis, revelando-se indevido o afastamento dessa
norma geral para a aplicação de normas especiais, expressamente dirigidas
a outras atividades, de outros setores.
IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO.
Decorrendo a exigência de CSLL da mesma imputação que fundamentou o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão, desde
que ausentes arguições especificas e elementos de prova distintos.
ACÓRDÃO
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727234/2013-51
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para tão
somente afastar a glosa de despesas operacionais relativas ao desenvolvimento de jazidas de
petróleo e gás.
Sala de Sessões, em 23 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão DRJ/Salvador que julgou
improcedente a impugnação e manteve o Auto de Infração lavrado pela Fiscalização.
I - Histórico do Lançamento
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 20/08/2013 contra a pessoa jurídica HRT
O&G EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LTDA., atualmente denominada PETRO RIO O&G
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LTDA., exigindo a redução de saldos negativos e valores
a compensar apurados no ano-calendário de 2010, nos seguintes montantes:
●Redução do Prejuízo Fiscal do IRPJ: R$ 41.423.319,95
●Redução da Base de Cálculo Negativa da CSLL: R$ 41.423.319,95
●Redução do IRPJ a Compensar: R$ 627.765,90
A exigência fiscal decorre de duas infrações principais, conforme descrito no Termo
de Verificação Fiscal e nos autos de infração (fls. 108-117).
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727234/2013-51
3
1. Ajuste do Regime Tributário de Transição (RTT) Efetuado Indevidamente (IRPJ e
CSLL):
A autoridade fiscal entendeu que a contribuinte, empresa do setor de
exploração e produção de petróleo e gás em fase pré-operacional no período,
classificou indevidamente como despesas operacionais dedutíveis gastos que
seriam, na visão fiscal, pré-operacionais e relacionados à fase de
“desenvolvimento” de jazidas. Tais gastos, no montante de R$ 41.423.319,95,
deveriam ter sido ativados para amortização futura, e a sua dedução imediata,
permitida pelas novas normas contábeis (IFRS), deveria ter sido neutralizada por
meio de ajuste de adição no FCONT, em obediência ao RTT (Lei no 11.941/2009).
2. Dedução Indevida de Imposto (IRPJ a Compensar):
A fiscalização constatou que a contribuinte se apropriou integralmente de
créditos de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) oriundos de rendimentos
de aplicações financeiras dos Consórcios BT-SOL-4 e BT-SOL-4A. Contudo, sua
participação em ambos os consórcios era de 51%. A autoridade fiscal glosou o
valor excedente, R$ 627.765,90, por entender que a apropriação do crédito
deveria ser proporcional à participação da consorciada, conforme a IN RFB no
834/2008.
II - Da Decisão Recorrida
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), por meio do
Acórdão no 15-49.723, proferido em 31/03/2020 (fls. 335-365), julgou improcedente a
impugnação, mantendo integralmente as reduções exigidas. Os fundamentos da decisão foram,
em síntese:
Preliminarmente: Rejeitou a análise das “Razões Complementares” apresentadas
pela contribuinte em 2015, por considerá-las intempestivas e preclusas, nos termos do art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235/72.
Quanto aos Gastos com Atividade Petrolífera, acolheu a tese fiscal de que as
importâncias aplicadas no desenvolvimento de jazidas de petróleo constituem gastos pré-
operacionais, que devem ser ativados para futura amortização. Afirmou que o RTT visava
neutralizar os efeitos tributários das alterações contábeis e que, para fins fiscais em 2010,
deveriam ser considerados os métodos vigentes em 31/12/2007. Distinguiu a fase de
“desenvolvimento” (considerada pré-operacional) das fases de “prospecção” e “extração”,
concluindo pela correção do ajuste no RTT.
No que diz respeito à Apropriação do IRRF, manteve a glosa, afirmando que as
pessoas jurídicas partes de um consórcio devem apropriar suas receitas, custos e despesas,
incluindo o IRRF, proporcionalmente à sua participação no empreendimento, conforme o contrato
de consórcio e o disposto na IN RFB no 834/2008.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727234/2013-51
4
III - Do Recurso Voluntário
Inconformada, a Recorrente interpõe o presente Recurso Voluntário (fls. 380-411),
pleiteando a reforma integral da decisão da DRJ, com base nos seguintes argumentos:
1. Preliminarmente - Cerceamento de Defesa: Sustenta a nulidade da decisão por
cerceamento de defesa, uma vez que a DRJ não apreciou as “Razões Complementares”
protocoladas. Alega que tal recusa viola o princípio da verdade material, basilar no processo
administrativo fiscal, e cita jurisprudência deste Conselho e o art. 38 da Lei no 9.784/99 para
defender a possibilidade de juntada de documentos e reforço argumentativo antes da decisão.
Mérito - Da Dedutibilidade dos Gastos com Atividades Petrolíferas (IRPJ e CSLL):
Afirma que a DRJ partiu de premissa equivocada ao classificar as despesas como
pré-operacionais. Defende que, pela natureza da atividade petrolífera, a empresa já se encontrava
em fase operacional em 2010, independentemente da geração de receitas.
Argumenta que o art. 416 do RIR/99, que permite a dedução de despesas de
prospecção e extração, deve ser interpretado de forma isonômica e extensiva a todas as empresas
do setor, e não apenas à Petrobrás, conforme Parecer PGFN/CAT no 936/2017.
Sustenta que a fase de “desenvolvimento” integra a fase de “produção”, conforme
art. 24, §2o, da Lei no 9.478/97, e que, portanto, os gastos incorridos são dedutíveis como despesa
operacional. Cita acórdãos deste Conselho (no 1402-002.419, no 1201-001.914, no 1402-003.360)
que teriam reconhecido a dedutibilidade dos gastos na etapa de desenvolvimento.
Conclui que, sendo as despesas dedutíveis por força da legislação tributária
específica (e não por alteração contábil do IFRS), não haveria que se falar em ajuste via RTT.
Mérito - Do Direito à Apropriação Integral do IRRF dos Consórcios:
Reitera que, embora sua participação formal fosse de 51%, arcou com 100% dos
aportes e investimentos que geraram os rendimentos e, consequentemente, o IRRF.
Defende que, por ter suportado integralmente o ônus econômico do tributo, faz jus
à apropriação integral do crédito, sob pena de violação do princípio da capacidade contributiva e
de enriquecimento sem causa da outra consorciada.
Argumenta que a Lei no 6.404/76 não impõe restrições à forma de repartição de
custos e despesas entre consorciadas, devendo prevalecer o que foi efetivamente pactuado e
executado economicamente pelas partes. Cita o Acórdão CARF no 2101-002.161 em seu favor.
Ao final requer o conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário para
reformar integralmente a decisão recorrida, cancelando as exigências fiscais relativas ao IRPJ e à
CSLL.
É o relatório.

Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727234/2013-51
5
VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
II - Questão Preliminar - Cerceamento de Defesa
A Recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da decisão da DRJ por
cerceamento de defesa, ao fundamento de que a autoridade julgadora de primeira instância se
recusou a analisar as “Razões Complementares” protocoladas antes do julgamento, em violação
ao princípio da verdade material.
Contudo, não há que se falar em nulidade, pois a DRJ analisou as provas
disponibilizadas tempestivamente no processo, tendo as complementares sido trazidas,
intempestivamente, mais de dois anos depois.
Embora a busca pela verdade material seja um pilar do processo administrativo
fiscal, e a juntada de novas argumentações antes da decisão de primeira instância deva ser, em
regra, admitida para análise, entendo que, no presente caso, a preliminar de nulidade resta
superada.
Pelo exposto, afasto a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
III - Do Mérito
Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito da controvérsia, que se
cinge a dois pontos centrais: (i) a natureza dos gastos incorridos na atividade de exploração e
produção de petróleo e a consequente necessidade de ajuste no RTT; e (ii) o direito à apropriação
integral de créditos de IRRF oriundos de consórcio.
1. Da Dedutibilidade dos Gastos com Atividade Petrolífera (IRPJ e CSLL)
A controvérsia principal reside na classificação fiscal dos gastos incorridos pela
Recorrente no ano-calendário de 2010. A autoridade fiscal, seguida pela decisão recorrida,
entendeu que tais dispêndios, por se referirem à fase de “desenvolvimento” de jazidas, teriam
natureza pré-operacional e deveriam ser ativados, com seu efeito fiscal neutralizado via ajuste no
RTT.
A Recorrente, por sua vez, defende que tais gastos são operacionais e
integralmente dedutíveis no período.
Assiste razão à Recorrente.
A interpretação adotada pela fiscalização e pela DRJ, ao segregar artificialmente as
fases da atividade petrolífera para fins fiscais e ao restringir a aplicação de normas de
dedutibilidade, não se coaduna com a melhor interpretação do sistema normativo vigente à
época, nem com a evolução da jurisprudência administrativa sobre o tema.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727234/2013-51
6
Primeiramente, é imperativo analisar a questão sob a ótica do princípio da isonomia
tributária (art. 150, II, da CF) e da vedação a privilégios fiscais não extensivos ao setor privado (art.
173, § 2o, da CF). O art. 416 do RIR/99, que previa a dedução de despesas de prospecção e
extração para a Petrobrás, foi editado em um contexto de monopólio estatal. Com a abertura do
setor pela Emenda Constitucional no 9/1995, a manutenção de tal tratamento como um privilégio
exclusivo tornou-se insustentável.
Nesse sentido, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no Parecer
PGFN/CAT no 936/2017, reconheceu a necessidade de uma interpretação evolutiva e conforme à
Constituição, concluindo que o tratamento tributário previsto no art. 416 do RIR/99 deveria ser
estendido a todas as empresas do setor, sob pena de violação dos princípios da isonomia e da livre
concorrência.
Superada a questão da aplicabilidade da norma a todos os contribuintes do setor,
resta definir seu alcance. A decisão recorrida tentou limitar a dedutibilidade ao excluir os gastos
da fase de “desenvolvimento”. Tal distinção, contudo, carece de amparo legal. A Lei no 9.478/97
(Lei do Petróleo), em seu art. 24, § 2o, é expressa ao dispor que “a fase de produção incluirá
também as atividades de desenvolvimento”.
Se a norma tributária permite a dedução dos gastos da fase de “produção” e a lei
específica do setor define que o “desenvolvimento” é parte integrante da “produção”, a conclusão
lógica e jurídica é que os gastos com desenvolvimento são, para todos os efeitos, gastos de
produção e, portanto, dedutíveis.
Este Conselho já se manifestou reiteradamente nesse sentido, pacificando o
entendimento de que a segregação proposta pela fiscalização é artificial e contrária à legislação de
regência. Cito, a título de exemplo, os Acórdãos no 1402-002.419 e no 1301-004.107, que
reconheceram a dedutibilidade dos gastos incorridos na etapa de desenvolvimento, alinhando a
interpretação fiscal à realidade operacional e legal do setor petrolífero.
Sendo os gastos em questão dedutíveis por força de norma tributária específica
(art. 416 do RIR/99, interpretado isonomicamente), e não em decorrência de uma alteração de
critério contábil introduzida pelo IFRS, não há que se falar em neutralização via Regime Tributário
de Transição (RTT). O RTT visava expurgar os efeitos de novas práticas contábeis que não
encontravam correspondência na legislação fiscal. No caso, a dedutibilidade já era prevista na
própria legislação fiscal.
Portanto, a exigência fiscal relativa à glosa das despesas operacionais e ao
consequente ajuste no RTT é improcedente.
2. Da Apropriação dos Créditos de IRRF dos Consórcios (MUDAR O VOTO PARA
NEGAR PROVIMENTO)
A segunda glosa refere-se à apropriação, pela Recorrente, da integralidade dos
créditos de IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras dos Consórcios BT-SOL-4 e BT-SOL-
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727234/2013-51
7
4A, nos quais detinha 51% de participação. A DRJ manteve a glosa com base em uma aplicação
literal da IN RFB no 834/2008, que determina a apropriação proporcional.
Como deliberado na DRJ:
32 Compulsando o sistema DIRF - Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte do período fiscalizado, com fim a identificar o valor de IRRF a que a HRT
O&G de fato teria direito como beneficiária das retenções, a Fiscalização
identificou apenas IRRF no montante de R$ 883.633,32, recolhido sob o
Rendimento total de R$ 3.964.764,70.
33 De tal circunstância, a Impugnante foi indagada. Em apertada síntese, verifica-
se que ela apresentou como justificativa o fato de que o valor das retenções, em
R$ 2.165.591,16, fora composto não apenas por retenções próprias, mas das
efetuadas pelos consórcios BT-SOL-4 e BT-SOL-4A, dos quais participa e lidera.
34 De fato, a Fiscalização confirma por informação em DIRF que a diferença entre
os valor total retido pela HRT O&G (R$ 883.633,32) e o que informa na apuração
do saldo negativo do IRPJ (R$ 2.165.591,16) decorre de retenções sofridas por
empresa que também participa dos consórcios supramencionados.
35 Nesta linha, importante retomar as justificativas da Autoridade Fiscal pelo fato
de, não obstante haver confirmação dos fatos relatados pelo Fiscalizado, não os
aceitar com fim a confirmação do Saldo Negativo do IRPJ no montante requerido
de R$ 2.165.197,72. Partindo da formação do referido valor, seguem argumentos
da Autoridade Fiscal, que foram extraídos do TCF e que seguem abaixo
colacionados.

“BT-SOL-4 é um consórcio constituído entre a fiscalizada HRT O&G e PETRA
ENERGIA S/A, CNPJ 07.243.291/0001-98, e que teve por objeto o
empreendimento compreendido pela exploração, avaliação, desenvolvimento e
produção de petróleo e gás natural na área indicada no Contrato de Concessão
para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural n°
48610.009147/2005-26, para vários blocos em Solimões, Amazonas, contrato este
firmado originalmente entre a M&S Brasil S/A e a Agência Nacional de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustível - ANP e posteriormente integralmente cedido para
a HRT O&G e a PETRA.
De acordo com a cláusula 6.01 do Contrato de Consórcio ( doc. 2), as consorciadas
arcarão com as obrigações atribuídas ao Concessionário no Contrato de
Concessão, segundo as proporções a seguir estabelecidas :
HRT O&G 51 % ( cinquenta e um por cento) líder e operador PETRA 49 % (
quarenta e nove por cento)
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727234/2013-51
8
e ainda de acordo com a mesma cláusula contratual, "cada consorciada terá
direito e se responsabilizará pela sua Participação Proporcional no que se refere a
resultados, investimentos, despesas e encargos provenientes das Operações e
atividades oriundas deste Contrato de Consórcio..." De acordo com as cláusulas:
Registros Contábeis- "O operador manterá, de forma autônoma e identificada
registros contábeis referentes às atividades do Consórcio, os quais seguirão os
princípios contábeis comumente aceitos pelas práticas da indústria internacional
do petróleo, conforme documentos específicos firmados entre as Partes. Os
princípios contábeis não deverão conflitar com a legislação brasileira. Cada
Consorciada manterá os seus próprios registros contábeis para fins contábeis e
fiscais no que se refere à sua Participação Proporcional." Apropriação de
Resultados - " As Consorciadas deverão escriturar em seus respectivos livros
contábeis os resultados auferidos com a atividade consorcial, em conformidade
com suas respectivas Participações Proporcionais." Obrigações Tributárias - " Não
obstante qualquer disposição deste Contrato de Consórcio, cada Consorciada
deverá apurar, separadamente, sua receita, despesas ( incluindo amortização e
depreciação dos custos capitalizados ) e renda tributável provenientes de sua
participação no Consórcio ..." O Consórcio BT-SOL-4-A, (doc. 3) foi constituído sob
os mesmos moldes do anterior, sendo que neste o Contrato de Concessão inicial
foi firmado entre a PETRA e a ANP, para outros blocos da mesma área. Os
percentuais de participação são os mesmos (51% e 49%) e a HRT foi também
eleita líder e operadora.
Ambos os consórcios foram constituídos em 06/01/2010. Alterações dos
Contratos de Consócios foram promovidas em 12/05/2011, após período objeto
desta fiscalização, 2010.
Em resumo, a HRT O&G se apropriou de 100% do IRRF, referente tanto em nome
próprio como dos citados consórcios.
Em contrapartida, a receita financeira declarada poderia, da mesma forma, ser
lançada proporcionalmente, conforme demonstrado acima.
Em anexo ( doc. 4) encontra-se o razão da conta referente ao IRRF.
36 Ao passo que a Autoridade Fiscal apresenta, em demais trechos do TCF,
fundamentação legal acerca de sua conclusão sobre as empresas consorciadas
terem o direito a aproveitar individualmente, com fim a apuração do seu saldo
negativo de IRPJ, as retenções na fonte que sofreram, a Impugnante apenas alega
o direito pretendido com base em convicções próprias, que em breve síntese,
dava-se no sentido que a empresa fiscalizada HRT O&G era proprietária de 100%
dos consórcios BT-SOL-4 e BT-SOL-4-A, sendo que se comprometera a arcar com
despesas de responsabilidade do parceiro (PETRA) e que em 2010 todos os
aportes, inclusive referentes as aplicações financeiras foram 100% efetuados por
ela, o que lhe daria o direito de se apropriar do imposto de renda retido.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727234/2013-51
9
37 Para ilustrar o supradito, incluímos trecho da informação prestada pela
empresa em carta de 05/04/2013, em que informa que do total do imposto de
renda retido na fonte aproveitado por ele, e não aceito pela Fiscalização, decorria
de retenções sobre aplicações financeiras realizadas pelos consórcios BT SOL 4 e
BT SOL 4 A. Vejamos:
“2) Como parte do acordo de aquisição pelos 51% dos direitos exploratórios,
além de um montante pago no valor de USS 30.000.000,00 (Trinta milhões de
dólares americanos), a HRT O&G, se comprometeu a arcar com até US$
175.000.000,00 (cento e setenta e cinco milhões de dólares americanos)
referentes a participação do parceiro de 49%, nas despesas do plano de
investimentos mínimo exigido pela ANP. Tendo cm vista que em 2010 todos os
aportes, bem como os investimentos e aplicações financeiras foram 100%
efetuados pela HRT O&G, nos apropriamos de 100% dos rendimentos das
aplicações financeiras, bem como dos créditos tributários originados por estes
rendimentos.
38 Da fundamentação legal trazida pela Fiscalização para balizar a conclusão, ao
presente caso, se deveria ser adotada a proporcionalidade estipulada nos
contratos de constituição dos consórcios, com fim ao aproveitamento do crédito
de IRRF gerados e que deram cabo ao lançamento combatido, temos:
38.1 Lei das sociedades por ações, Lei n° 6.404/1976, que em seu art. 278, §1°, dá
a definição legal de Consórcio e seus aspectos tributários, dispondo que:
"consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam
nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas
obrigações, sem presunção de solidariedade." 38.2 Instrução Normativa SRF n°
834/2008, que regulamentou o citado art 278 da Lei n° 6.404/1976, da qual
constata-se que o contribuinte deveria ter lançado como imposto de renda retido
na fonte, origem do saldo negativo de R$ 2.165.197,72, apenas o que lhe cabia
em nome próprio e 51 % referentes aos consórcios, sendo demonstrado da
seguinte forma :

39 A análise e conclusão de que o aproveitamento do IRRF pela fiscalizada HRT
O&G deveria dar-se com base apenas na sua participação nos consórcios, ou seja,
51 % (cinquenta e um por cento), teve por fonte o Instrumento de Constituição
dos Consórcios BT-S0L-4 e BTS0L-4 A, constituído pela HRT O&G e a empresa
Petra energia S/A. Neste sentido, encontramse os itens do TVF a seguir
colacionados:
“17. De acordo com a cláusula 6.01 do Contrato de Consórcio ( doc. 2), as
consorciadas arcarão com as obrigações atribuídas ao Concessionário no Contrato
de Concessão, segundo as proporções a seguir estabelecidas :
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727234/2013-51
10
HRT 0&.G 51 % ( cinquenta e um por cento) líder e operador ( grifamos)
PETRA 49 % ( quarenta e nove por cento)
e ainda de acordo com a mesma cláusula contratual, "cada consorciada terá
direito e se responsabilizará pela sua Participação Proporcional no que se refere,-
a resultados, investimentos, despesas e encargos provenientes das Operações e
atividades oriundas deste Contrato de Consórcio”.
18. De acordo com as cláusulas:
7.01 Registros Contábeis- "O operador manterá, de forma autônoma e
identificada registros contábeis referentes às atividades do Consórcio, os quais
seguirão os princípios contábeis comumente aceitos pelas práticas da indústria
internacional do petróleo, conforme documentos específicos firmados entre as
Partes. Os princípios contábeis não deverão conflitar com a legislação brasileira.
(Cada Consorciada manterá os seus próprios registros contábeis para fins
contábeis e fiscais no que se refere à sua Participação Proporcional.
7.02 — Apropriação de Resultados " As Consorciadas deverão escriturar em seus
respectivos livros contábeis os resultados auferidos com a atividade
Proporcionais.” 14.02 — Obrigações Tributárias — “ Não obstante qualquer
disposição deste Contrato de Consórcio, cada Consorciada deverá apurar,
separadamente, sua receita, despesas (incluindo amortização e depreciação dos
custos capitalizados) e renda tributável provenientes de sua participação no
Consórcio, ..." ( grifamos)
19. O Consórcio BT-SOL-4-A, (doc. 3) foi constituído sob os mesmos moldes do
anterior, sendo que neste o Contrato de Concessão inicial foi firmado entre a
PETRA e a ANP, para outros blocos da mesma área. Os percentuais de
participação são os mesmos (51% e 49%) e a HRT foi também eleita líder e
operadora.
40 De todo o exposto, principalmente da legislação que rege a matéria já
apresentada neste voto, tem-se por inequívoco que a participação da HRT O&G
nas retenções na fonte de IRPJ envolvendo o consórcio deveria dar-se em respeito
à proporção da participação de cada integrante do consórcio, estabelecida em
contrato, amplamente demonstrado pela Fiscalização e já reproduzido neste voto.
41 Retomando os argumento trazidos pela Defesa, acerca do seu direito ao
aproveitamento integral das retenções na fonte, em resumo, decorrentes de
100% dos rendimentos das aplicações financeiras, que tiveram por beneficiário
integrantes dos consórcios BT-SOL-4 e BT-SOL-4-A, assim como os créditos
tributários originados por estes rendimentos, com fundamentos já apresentados
neste voto, chega-se neste julgamento à conclusão de que de forma alguma as
justificativas apresentadas pela Impugnante se sustentam com fim a afastar a
infração de Dedução Indevida de Imposto – Ausência de comprovação das
retenções/antecipações do imposto, fato gerador 31/12/2010, no valor de R$
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727234/2013-51
11
627.765,90, uma vez que não se encontra balizada em norma legal a lhe conferir
tal direito.
42 No que diz respeito à DIPJ, trata-se de um instrumento de caráter meramente
informativo, não possuindo o condão de comprovar a origem dos créditos
pleiteados pela empresa, que deveriam ser suportados por provas robustas de
que tais créditos existem como seus e que podem ser ressarcidos/compensados.
Assim, o valor do IRRF indicado na ficha 12 A – Cálculo do Imposto de Renda sobre
o Lucro Real – PG em Geral, foi contestado pela Fiscalização, nos termos já acima
apresentados.

43 A Instrução Normativa RFB n o 834, de 26 de março de 2008 dispõe sobre
procedimentos fiscais dispensados aos consórcios constituídos nos termos dos
arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme artigos
abaixo transcritos, in verbis. Por eles, verifica-se a total improcedência do modelo
adotada pela fiscalizada HRT O&G de apoderando-se de valores de IRPJ retidos na
fonte, conforme ficha 12 A da DIPJ 2011 acima colacionada, apropriando-se de
IRRF que tem por beneficiária empresa diversa dela, mesmo que integrante de
consórcio constituído em que a autuada integra e é líder. Nesta linha, vejamos o
que determina a IN RFB no 834/08:
Art. 1o O consórcio constituído nos termos do disposto nos arts. 278 e 279 da Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e as pessoas jurídicas consorciadas
deverão, para efeitos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o
PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), observar o disposto nesta
Instrução Normativa. (...)
Art. 2o Às receitas, custos, despesas, direitos e obrigações decorrentes das
operações relativas às atividades dos consórcios aplica-se o regime tributário a
que estão sujeitas as pessoas jurídicas consorciadas.
Art. 3o Para efeito do disposto no art. 2o, cada pessoa jurídica participante do
consórcio deverá apropriar suas receitas, custos e despesas incorridos,
proporcionalmente à sua participação no empreendimento, conforme documento
arquivado no órgão de registro. (grifamos) (...)
Art. 6o Nos pagamentos decorrentes das operações do consórcio sujeitos à
retenção na fonte do imposto de renda, da CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727234/2013-51
12
e da COFINS, na forma da legislação em vigor, a retenção e o recolhimento devem
ser efetuados em nome de cada pessoa jurídica consorciada, proporcionalmente à
sua participação no empreendimento. (grifamos)
Art. 7o Nos recebimentos de receitas decorrentes das operações do consórcio
sujeitas à retenção do imposto de renda, da CSLL, da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, na forma da legislação em vigor, a retenção deve ser
efetuada em nome de cada pessoa jurídica consorciada, proporcionalmente à sua
participação no empreendimento. (grifamos)
44 Por oportuno, importa apresentar o art. 727 do Decreto 3.000, de 1999,
vigente a época dos fatos, acerca da incidência tributária sobre rendimentos de
capital:
Art.727Estão compreendidos na incidência do imposto todos os ganhos e
rendimentos de capital, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada,
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou
contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio que, pela sua
finalidade, tenha os mesmos efeitos do previsto na norma específica de incidência
do imposto (Lei no 7.450, de 1985, art. 51).
45 Especificamente sobre os rendimentos em aplicação financeira, apresentamos
partes dos artigos 770 e 773, com destaques nossos, do mencionado decreto:
Art.770.Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira
de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto na fonte,
mesmo no caso das operações de cobertura hedge, realizadas por meio de
operações de swape outras, nos mercados de derivativos (Lei no 9.779, de 1999,
art. 5o).
§1oA retenção na fonte de que trata este artigo não se aplica no caso de
beneficiário referido no inciso I do art. 774(Lei no 9.779, de 1999, art. 5o,
parágrafo único).
§2oOs rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e
os ganhos líquidos (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, §2o,Lei no 9.317, de 1996, art.
3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I- Integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado; II- serão tributados de forma
definitiva no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela inscrição no
SIMPLES ou isenta.
(...)Art.773.O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos
líquidos mensais será (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, incisos I e II, Lei no 9.317, de
1996, art. 3o, §3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I- Deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data
da extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
presumido ou arbitrado; ( grifamos)(...)
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.586 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727234/2013-51
13
46 Diante dos normativos apresentados, com determinação para que cada pessoa
jurídica participante do consórcio se aproprie de suas receitas e correspondentes
IRRF proporcionalmente à sua participação no empreendimento, tem-se por
irreparável o procedimento da Fiscalização. Por sua vez, o Impugnante apenas
argumenta contra a decisão, mas não apresenta a base legal a dar sustentação às
suas conclusões.
Dessa forma, não tendo a Recorrente comprovado que suportou integralmente o
ônus financeiro que gerou o crédito fiscal em razão de obrigação jurídica, mas apenas por mera
liberalidade, deixa de ter o direito de apropriá-lo em sua totalidade, limitando-se a dedutibilidade
delas a proporção jurídica da divisão, nos termos do art. 279 do RIR.
IV -Conclusão:
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para afastar a
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
para tão somente afastar a glosa de despesas operacionais relativas ao desenvolvimento de
jazidas de petróleo e gás.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 515
DF CARF MF
Original